Tribunal: TJSP
Processo: 2189894-92.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ARTIGO 16, §1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/10 (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO). PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Viabilidade.

Alegação de ausência dos requisitos legais para a medida cautelar. Nos termos da liminar já concedida, possível soltura do paciente dentro do efetivamente apurado, não se

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ARTIGO 16, §1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/10 (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO). PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Viabilidade.

Alegação de ausência dos requisitos legais para a medida cautelar. Nos termos da liminar já concedida, possível soltura do paciente dentro do efetivamente apurado, não se observando, em princípio, risco à ordem pública com sua soltura. Viabilidade da arma não estar em boas condições de funcionamento, não surgindo, pelo apresentado, maiores indicações de real periculosidade do paciente, surgindo, inicialmente, suficientes outras cautelares diversas.

Ordem concedida, convalidando-se a liminar.